Tribunal: STF
Processo: RE 1253803
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. 
    1. Na hipótese não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, pois a discussão da aplicação dos limites das ECs n. 20/98 e n. 41/2003 diz respeito ao estabelecimento de critérios de evolução da renda mensal e não ao recálculo da renda mensal inicial ou de qualquer critério pertinente ao ato de concessão do benefício.
    2. Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, o teto tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, pois o valor do salário de benefício é o verdadeiro patrimônio jurídico do segurado, tradução, segundo a lei vigente, da sua vida contributiva.
    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados (no caso o menor e o maior valor teto).
    4. Tendo presente o pressuposto de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, resultado da média legal dos salários de contribuição, o menor e o maior valor-teto, aplicáveis aos benefícios anteriores à Constituição, já se configuravam como limitadores externos. Integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, em etapa posterior à apuração do salário de benefício, mas não definiam o salário de benefício.
    5. Em tais condições, se esses limites se alteram, tanto em termos de valor como na forma de incidência, o núcleo essencial do direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado (expresso na média atualizada dos salários de contribuição, reflexo de seu histórico contributivo) deve ser preservado, de forma que, em havendo elevação dos tetos, é no cotejo do salário de benefício com os novos limitadores, que se deve avaliar se há diferenças a serem recuperadas pelo segurado.
    6. O ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183, em 05-05-2011, promoveu a interrupção da prescrição quinquenal, que perdura até a decisão proferida naquele feito transitar em julgado. Portanto, a prescrição quinquenal, no caso, conta-se retroativamente daquela data.
    7. Conforme as Súmulas n.º 76 deste Tribunal Regional Federal e n.º 111 do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a data da decisão de procedência (sentença ou acórdão).
    8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR.
    9. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E.
    10. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.”
    Opostos embargos de declaração pela recorrente, o acórdão ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS DEMAIS PARÂMETROS DA RENDA MENSAL INICIAL. 
    1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    2. Constatada a existência de omissões no acórdão, estas devem ser supridas.
    3. O salário de benefício, por ser calculado segundo a vida constributiva do segurado, é seu patrimônio jurídico, sendo qualificados como limitadores externos todos os critérios de cálculo da renda mensal inicial relacionados à restrição desse valor inicial.
    4. A alteração dos limitadores externos ao salário de benefício, por legislação posterior à concessão, produz efeitos sobre a renda mensal em manutenção, de forma que, se forem aumentados, o valor eventualmente glosado em virtude de incidência de teto anterior poderá ser resgatado, quando confrontado com os novos tetos. Precedente do STF no RE 564.354 com repercussão geral (Tema 76). Matéria já acobertada pela coisa julgada.
    5. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também se aplica aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária estabelecia tetos a serem respeitados. Menor e maior valor-teto configuravam limitadores externos ao salário de benefício, tal como o coeficiente de cálculo relacionado ao tempo de serviço, que conduzia à proporcionalidade ou à integralidade do benefício.
    6. Considerando, porém, que tais limitadores integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, em etapa posterior à apuração do salário de benefício, não podem ser eliminados para serem sumariamente substituídos pelo novo teto dos salários de contribuição, sendo necessária a preservação dos parâmetros de concessão, sob pena de interferência nos critérios de cálculo da renda mensal inicial, que estariam cobertos, inclusive, pela decadência.
    7. Para que não haja intervenção na forma de cálculo da renda mensal inicial, e para que se preserve o valor do salário de benefício, a alternativa, diante da existência de proporcionalidade entre menor e maior valor-teto (um é metade do outro), é atualizar o SB até o momento da vigência das emendas constitucionais que elevaram o teto, mas preservar (atualizados) os limitadores, confrontando-se o SB atualizado, em mais de uma etapa, com os limitadores previstos quando da concessão do benefício, antes de se apurar eventuais diferenças a pagar. Para tanto, devem ser adotados os parâmetros previstos na CLPS para o cálculo da RMI dos benefícios concedidos na sua vigência.
    8. Considerando os efeitos trazidos pela revisão dos benefícios anteriores à Constituição, determinada pelo art. 58 do ADCT, a solução é submeter à equivalência salarial o próprio salário de benefício, convertendo-o em número de salários mínimos no mês da concessão e submetendo o valor correspondente, a contar de janeiro de 1992, às atualizações segundo os índices de reajuste da Previdência Social, até a primeira competência não prescrita, quando deverá ser recalculada a renda mensal, aplicando-se os parâmetros vigentes na data da concessão.
    9. Embargos de declaração providos em parte, com efeitos modificativos.
    10. Homologada a desistência da parte autora quanto à tese de incidência da prescrição considerando-se a interrupção por força de ação coletiva. Incide, na espécie, a regra geral da prescrição quinquenal, que resultou interrompida apenas no ajuizamento desta demanda individual.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 14 da EC 20/1998, 5ª da EC 41/2003 e ao 58 do ADCT..
    O recurso é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 
    Na hipótese, tal como consta do parecer ministerial, que acolho como razões de decidir, “de acordo com reiterada jurisprudência do STF, para apartar-se das razões do acórdão recorrido, seria necessária a análise de matéria envolvendo fatos e provas, o que atrairia o óbice contido na Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator